Tribunal: TJPA
Processo: 0024768-96.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024768-96.2014.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE BELO BARBOSA, GEOVANI JEFFERSON TAVARES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II
,
DO CPB. REQUERIDA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

Mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Precedentes citados.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, RECONHECENDO-SE A ATENUANTE A MENORIDADE AOS RECORRENTES. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para seu mínimo permitido. Impossibilidade de se reconhecer a atenuante da menoridade, já que não se fez presente nos autos qualquer documento idôneo que comprove de fato a real data de nascimento dos acusados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Luiz Henrique Belo Barbosa e Geovani Jefferson Tavares do Espirito Santo
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada recorrente

à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa, por infringirem a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, I e II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 4857407,
in verbis
:

“
(...) Narra a peça policial que embasa a presente denúncia, que no dia 19/12/2014, por volta das 04:20 horas, a vítima Antonio Viana, sendo moto taxista, fora deixar uma passageira no Conjunto Nathalia Lins, e, ao retornar, percebeu que Andrea (testemunha) fazia sinal para que Antonio parasse.

Andrea pediu para que a vítima deixasse-a na Rua Uberaba, tendo Antonio cobrado R$ 20,00 (vinte reais) pela corrida; contudo, no momento em que a vítima se aproximava do local indicado, dois indivíduos, portando uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38, saíram de trás de um muro e abordaram Antonio; em ato contínuo, os criminosos anunciaram o assalto e, utilizando do expediente de grave ameaça, subtraíram a moto Honda/NXR 150, placa NSZ 2696, a qual era utilizada pela vítima para o seu ofício de moto taxista.

A vítima então, acionou o CIOP e depois foi para a Unidade Integrada de Polícia de Tapanã, comunicando o fato.

A moto era equipada com um sistema de GPS, que fora acionado pela vítima, a qual obteve a localização da moto; no momento, o veículo trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro. Assim, Antonio Ligou para o CIOP e passou a localização da res furtiva.

Em diligencia policial, a motocicleta, que estava sob a posse dos denunciados, no momento da abordagem, fora, após, recuperada; sendo assim, a vítima se dirigiu à Unidade Policial de Icoaraci onde, no momento em que viu os criminosos, os reconheceu categoricamente, bem como informou que era Luiz Henrique quem portava arma de fogo usada no crime e que Geovani subtraiu a moto.

Ademais, em sede policial, o denunciado Geovani se apresentou como sendo menor de idade e, assim, foi encaminhado a DATA; contudo, posteriormente fora constatado, através do prontuário criminal acostado aos autos à fl. 27, que este, na data do crime, já era maior de idade, já que nasceu em 16/02/1996. (...).
”

Em razões recursais, ID 4857412,
requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, já que inexistentes provas nos autos sobre sua existência, bem como sua potencialidade lesiva.

Requer também que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade a ambos os recorrentes, além de ser afastado a incidência de maus antecedentes, consequências, culpabilidade e motivos do crime, dosando a pena base em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade, mas mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado, ID 4857413, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade, bem como afastada a avaliação desfavorável dos antecedentes e dos motivos do crime.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

No que se refere a pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
quando da prática delitiva, em virtude desta não ter sido apreendida nem periciada no processo, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que os denunciados a abordaram e a ameaçaram com uma arma de fogo, exigindo sua motocicleta, razão pela qual a entregou aos apelantes, fato este narrado de forma clara pelo ofendido nos autos, sendo, neste caso, sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, entre eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Nesse sentido já se manifestou por diversas vezes o próprio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] 7. Writ não conhecido. (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

No que tange a pretensão em se ver reformada a pena base aplicada
, entendo que razão assiste aos apelantes, já que, pelo que se mostrou presente na dosimetria procedida à ID 4857411, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas negativamente em desfavor dos réus, mesmo já fazendo parte do próprio tipo incriminador, além do que, a reincidência apontada no referido julgado não se apresenta de fato, já que compulsando as Certidões de Antecedentes Criminais dos acusados, acostadas à ID 4857410, pag. 172/174, percebe-se que, apesar de constar apontamentos criminais em desfavor dos mesmos, nenhum deles já havia transitado em julgado, impossibilitando assim o reconhecimento de maus antecedentes.

Logo, por se mostrar necessário, refaço a dosimetria da pena de ambos os denunciados, nos seguintes termos:

DA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE AO APELANTE
LUIZ HENRIQUE BELO BARBOSA

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância tida como neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157, do CPB possuir uma pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
fixo a pena base em seu mínimo legal, que é de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa
.

Deixo de reconhecer a atenuante presente no art. 65, I, do CPB, posto que inexistente qualquer documento idôneo nos autos que demonstre que o denunciado era menor de 21 anos à época do fato delitivo e, mesmo se por acaso viesse a ser reconhecida essa referida atenuante, esta não poderia ser aplicada, já que a pena base já se encontra dosada em seu mínimo necessário, tudo com respeito à Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena, no entanto, mostra-se presente as causas de aumento de pena (artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), razão esta que elevo a pena no percentual de 1/3, e
fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato,
importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento de pena nos autos.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Impossibilitada se mostra a substituição da pena corporal por restritivas de direito, em virtude do quantum de pena aplicada, que foge aos requisitos delineados no art. 44 e seus incisos, do CPB.

DA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE AO APELANTE
GEOVANI JEFFERSON TAVARES DO ESPÍRITO SANTO

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância tida como neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157, do CPB possuir uma pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
fixo a pena base em seu mínimo legal, que é de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (

vinte) dias multa
.

Deixo de reconhecer a atenuante presente no art. 65, I, do CPB, posto que inexistente qualquer documento idôneo nos autos que demonstre que o denunciado era menor de 21 anos à época do fato delitivo e, mesmo se por acaso viesse a ser reconhecida essa referida atenuante, esta não poderia ser aplicada, já que a pena base já se encontra dosada em seu mínimo necessário, tudo com respeito à Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena, no entanto, mostra-se presente as causas de aumento de pena (artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), razão esta que elevo a pena no percentual de 1/3, e
fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato,
importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento de pena nos autos.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Impossibilitada se mostra a substituição da pena corporal por restritivas de direito, em virtude do quantum de pena aplicada, que foge aos requisitos delineados no art. 44 e seus incisos, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023